Tribunal: CARF
Processo: 11095.001652/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 28/02/2005
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade, salvo nos casos previstos no art. 103­A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11095.001652/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.363 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
POLICLINICA CENTRAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 28/02/2005
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento
Interno do CARF.
Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo
de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade da multa,
das contribuições ao INCRA, SESI, SEBRAE e SENAI, e da aplicação da taxa SELIC, vencidos
os conselheiros Martin da Silva Gesto, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de
Medeiros, que dele conheceram em maior extensão; e, na parte conhecida, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11095.001652/2008-31
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.001652/2008-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 335 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Previdenciária em Porto Alegre (fls. 319 e ss) que manteve o
lançamento, em razão da empresa ter deixado recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada à segurados empregados e contribuintes
individuais - parte patronal, parte relativa ao financiamento do beneficio previsto nos artigos 57 e
58 da Lei n° 8.213/91, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos. Ambientais do.. trabalho .bem como as contribuições. devidas
às .entidades e fundos denominados “Terceiros” - FNDE (Salário educação), SESC, SENAC,
SEBRAE, INCRA.
Segundo o Acórdão:
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 123/124, trata-se de crédito lançado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada relativo as contribuições
previdenciárias não recolhidas em época própria, incidente sobre a remuneração paga ou
creditada à segurados empregados e contribuintes individuais - parte patronal, parte
relativa ao financiamento do beneficio previsto nos artigos 57 e 58 da Lei n° 8.213/91, e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos. Ambientais do.. trabalho .bem como as contribuições. devidas às
.entidades e fundos denominados “Terceiros” - FNDE (Salário educação), SESC,
SENAC, SEBRAE, INCRA.
2. O lançamento é .relativo .às competências compreendidas no período de 04/2004 a
02/2005, inclusive sobre a Gratificação Natalina ( 13° Salário ) do exercício de 2.004, e
importa no valor de R$ 1.046.204,18 (um milhão, quarenta e seis mil e duzentos e
quatro reais e dezoito centavos), consolidado em 19.04.2005.
3. O Relatório Fiscal informa:
3.1. A ação fiscal foi desenvolvida com o objetivo de realizar comparativos entre as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à
Previdência_Social.- GFJP's emitidas pela Empresa e as respectivas Guias da
Previdência Social- GPS's recolhidas ao lNSS;
3.2. As remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados, discriminadas
nas GFlPs, assim como as deduções relativas ao desconto salário-família e ao salário
maternidade relativas ao período de 04/2004 a .02/2005, cujos valores encontram-se no
DAD - Discriminativo Analítico de Débito (código de levantamento FOL - Folha de
pagamento, rubricas Empresa, SAT e Terceiros), em anexo.
3.3. .As remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados contribuintes individuais
(autônomos), discriminadas nas GFlPs, referente ao período de 04/2004 a 02/2005,
cujos valores encontram-se Discriminadas Analítico de Débito (código de levantamento
FOL-folha de pagamento, rubrica C.ind/adm/autônomos).
DA IMPUGNAÇÃO
4. O contribuinte inconformado com .o lançamento do crédito previdenciário apresentou
impugnação dentro do prazo regulamentar conforme instrumento de fls. n°s 145/ 172,
alegando, em síntese:
4.1.Prejudicialidade Criminal - Que nenhum procedimento_de investigação criminal
seja instaurado contra os representantes legais da Empresa ora lmpugnante, enquanto
não houver decisão definitiva no procedimento administrativo.
4.2 Inconstitucionalidade da Contribuição para o INCRA, SEBRAE, SESl E SENAl - a
referida cobrança configura bis in idem, pois a contribuição ao SEBRAE, acarreta a
incidência de mais um tributo sobre a mesma realidade fática, e sobre a mesma espécie
tributária, que se encontra capitulada no inciso I, art. 195.da Lei Maior, ou seia, a
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.001652/2008-31

contribuição social para o financiamento da seguridade social, incidente sobre a folha de
salários, o faturamento e o lucro.
4.3. Efeito Confiscatório Da Multa Aplicada' - Não é viável que sobre os débitos
tributários incidam multas em percentuais superiores a 20% do valor do débito,
inclusive em relação aos débitos posteriores a janeiro de 1997.
4.4. Ilegalidade da Taxa SELIC -. Aplicada a taxa SELIC sobre um debito fiscal advém
como resultado o aumento de tributo, sem lei específica que o preveja, fazendo incidir
sobre a hipótese, o controle de legalidade insculpido no artigo 150, inciso l, da
Constituição Federal.
4.5. Juro .Moratório e Multa Moratória, em considerando a natureza jurídica tributária
de ambas exações, incidem sobre um mesmo fato gerador, dando ensejo a ocorrência da
repetida hipótese tributária, do “BIS IN IDEM".
Concluiu requerendo;
a) seja reconhecida a relação de prejudicialidade noticiada para fins de que nenhum
procedimento de investigação criminal seja instaurado contra os representantes legais da
Empresa ora lmpugnante;
b) seja determinada a eliminação ou a redução da multa moratória aplicadas acima do
percentual de 20% (vinte. Por cento), eis que confiscatórias, seja afastada a incidência
de juros SELIC e da cumulação de juros e multa moratória;
c) seja excluída do débito a cobrança de contribuição ao INCRA e ao SESI, SENAI e
SEBRAE, tudo como meio legitimo e contumaz de Direito.
5. E o relatório.
A Autoridade Julgadora de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido
com a seguinte ementa:
NFLD. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCRA. SEBRAE. TAXA SELIC.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. '
Arguição de ilegalidade. ou inconstitucionalidade de matéria prevista em lei é de
competência do Poder Judiciário, conforme Constituição Federal, Titulo IV, Capitulo
III.
As contribuições-pare, o. lNCRA, SEBRAE estão previstas em lei, sem ofensa ao
Código Tributário Nacional e à Constituição Federal. '
Contribuições previdenciárias não recolhidas na época própria estão sujeitas a multa de
mora na forma determinada pelo art.35, Lei n°8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.876/99 e juros de mora previstos peloartigo 34, da Lei no 8212/91, na redação dada
pela Lei 9.528/97.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/09/2005 (fls. 332), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 26/09/2005 (fls. 335 e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento de não ter cometido infração tributária.
Assinala a ilegitimidade da cobrança de contribuição ao INCRA, e a
inconstitucionalidade da cobrança de contribuição para o SESI, SEBRAE e SENAI.
Ressalta o efeito confiscatório da multa aplicada bem como a ilegalidade da
multa aplicada em percentual superior a 20%.
Afirma a ilegalidade da aplicação da taxa SELIC aos juros moratórios.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.001652/2008-31

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso, parcialmente, e passo ao seu exame.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da ilegalidade e inconstitucionalidade da multa
imposta, ofensa ao princípio do não confisco, e a ilegalidade da taxa Selic, a
inconstitucionalidade das contribuições ao SESI, SEBRAE e SENAI, e a ilegalidade da
cobrança de contribuição ao INCRA, não poderão ser conhecidas.
Apenas para realçar, o CARF sumulou a aplicação da SELIC:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
De todo o exposto, não conheço dessas alegações.
Do Mérito
No mérito, o Recorrente alega não ter cometido infração tributária.
Entretanto, a instrução processual demonstra o contrário.
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 124 e ss):
l. Esta ação fiscal foi desenvolvida com o objetivo exclusivo de realizar comparativo
entre as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
lnformações à Previdência Social - GFIP's emitidas pela empresa e as respectivas Guias
da Previdência Social- GPS's, recolhidas ao INSS.
2. As divergências apuradas originaram a emissão da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD lavrada sob número acima indicado. Referida notificação, da qual
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.001652/2008-31

este relatório é parte integrante, tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo
às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes a parte da empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas às
entidades (SESC, SENAC, INCRA, SEBRAE e SALÁRIO EDUCAÇÃO).
Refere-se também a contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social
correspondentes a 20% incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
contribuintes individuais (Autônomos) que lhe prestaram serviços e a retenção dos 11 %
relativa aos contribuintes-individuais (autônomos).
3 Os documentos verificados foram: folhas de pagamento de 13° salário, GFIP's e
GPS’s.
4. Periodo Verificado: 04/2004 a 02/2005.
A decisão de 1a Instância, nessa esteira, assinala que (fls. 327):
21. Quanto ao mais, a Notificação in casu foi lavrada em estrita observância das
determinações legais vigentes. Os dispositivos legais que fundamentam o presente
lançamento encontram-se elencados no relatório demonstrativo “Fundamentos Legais_
do Débito”, anexo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
Doutro lado, o Recorrente alega mas não comprova suas afirmações.
Ora, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Sendo assim, não merece guarida a alegação de defesa.
Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto das alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade da multa, das contribuições ao INCRA, SESI, SEBRAE e
SENAI, e da aplicação da taxa SELIC, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.001652/2008-31

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital